Tribunal: TJMT
Processo: 1026663-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026663-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NOEL GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- A. H. B. D. O. representada por sua mãe MAYARA MENDES DE BRITO
Agravo de Instrumento n. 1026663-88.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Revisão de Alimentos, majorou-os para 20% do rendimento do agravante.
Alega que é bombeiro militar, e seu subsídio líquido é de R$13.800,91 (descontados o imposto de renda e previdência), porém descontadas outras despesas sobram R$3.458,40, o que não lhe permite arcar com o valor arbitrado.
Diz que as despesas apresentadas não condizem com a realidade da menina, e que sempre contribuiu para o sustento dela dentro das duas possibilidades.
Esclarece que por força do afastamento das suas funções, contraiu dívidas que o impossibilita de pagar a pensão no patamar estipulado.
Pede a redução para um salário mínimo ou, alternativamente, para 10% dos seus vencimentos líquidos.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência e majorou os alimentos para 20% dos vencimentos líquidos do agravante.
O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
Em análise sumária, a quantia estabelecida não parece exorbitante, considerando que se trata de uma adolescente de 16 anos, com problemas de saúde, e que precisa de acompanhamento psicológico.
Questionável ainda, a impossibilidade de arcar com a quantia fixada.
Assim, prudente manter o decisum impugnado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça;
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator